Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-11.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002030-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[OHANA BEATRIZ BRITO ALVES - CPF: 029.761.261-19 (APELANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), M. F. B. A. - CPF: 107.331.741-24 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OHANA BEATRIZ BRITO ALVES - CPF: 029.761.261-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TEA – LITISPENDÊNCIA – IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – AÇÃO ANTERIOR EM TRÂMITE – ART. 485, INCISOS IV E V, DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a litispendência quando presentes, simultaneamente, a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

A existência de pedidos acessórios ou reconfigurações não é suficiente para afastar o reconhecimento da litispendência, sobretudo diante de decisão liminar vigente na demanda anterior e da possibilidade de ampliação ou execução daquela ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1002030-11.2025.8.11.0041 – PJE.

APELANTE: M. F. B. A., REPRESENTADO PELA GENITORA OHANA BEATRIZ BRITO ALVES.

APELADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
M. F. B.A., representado pela genitora OHANA BEATRIZ BRITO ALVES
, em face de sentença da lavra do MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C.C Pedido De Indenização Por Danos Morais E Materiais E Pedido De Tutela Antecipada De Urgência, proposta pelo ora Apelante, em face da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou extinto este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e V do Código de Processo Civil, nos seguintes termos
“Noutro ponto, saliente-se que a litispendência consiste em defeito insanável e questão de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, permitindo, portanto, o indeferimento da exordial. Destarte, estando devidamente comprovado que a parte autora possui outra ação contra a mesma parte, com identidade de causa de pedir e de pedido, e observando que aquela ação teve sua propositura em data anterior ao deste processo, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e V do Código de Processo Civil. Custas processuais, se houver, pela parte autora. Sem condenação em honorários de sucumbência, eis que sequer houve a triangularização processual.”.

O Apelante sustenta que a presente demanda possui objeto diverso da ação anterior, por tratar da cobrança de notas fiscais de tratamentos já realizados e da concessão de acompanhante terapêutico (AT), necessários ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos moldes indicados por profissionais habilitados.

Alega que houve suspensão injustificada de cobertura e ausência de pagamento dos tratamentos, o que compromete o desenvolvimento do menor, requerendo o restabelecimento das terapias e a quitação das pendências.

Postula a reforma da sentença.

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do Recurso.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à pretensão recursal no sentido de ver reformada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de litispendência com a ação de n. 1022040-81.2022.8.11.0041, anteriormente ajuizada.

Conforme consta dos autos, o Apelante possui CID11 – 6A02.4 e CID11 – 6A05, estando sob acompanhamento médico especializado, com indicação de tratamento multidisciplinar intensivo, incluindo terapias em ambiente natural com acompanhante terapêutico.

Contudo, a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá reconheceu a litispendência, ao considerar que os pedidos e a causa de pedir desta demanda coincidem substancialmente com aqueles deduzidos na ação anterior, ajuizada em 2022, na qual já houve concessão de tutela antecipada e regular instrução para julgamento.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 337, §§1º e 3º, do CPC, prevê que é verificada a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

Por sua vez, o § 2º e 3º dispõe que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

§ 6º A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.”

In casu
, verifica-se que ambas as ações têm como partes os mesmos sujeitos processuais (menor representado por sua genitora em face da operadora de plano de saúde UNIMED CUIABÁ).

A causa de pedir, nas duas ações, repousa sobre a alegada necessidade de continuidade de tratamento multidisciplinar indicado para o menor e a negativa da operadora em custeá-lo integralmente.

Os pedidos, ainda que com variações pontuais na forma de apresentação, possuem o mesmo núcleo: compelir a Apelada a custear integralmente o tratamento terapêutico do autor, conforme prescrição médica.

A pretensão de rediscutir obrigação similar, sob novos enfoques ou mediante a inclusão de aspectos acessórios, como o pagamento de notas em atraso ou a extensão de terapias já concedidas,

não desnatura a tríplice identidade exigida para caracterização da litispendência, tampouco afasta o risco de decisões conflitantes, em prejuízo à segurança jurídica.

Nesse contexto, a duplicidade de ações afronta os princípios da unicidade da jurisdição, da economia processual e da segurança jurídica, ensejando o reconhecimento da litispendência como óbice processual intransponível, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Conforme bem observado pelo parecer ministerial
“Ora, assim, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência, Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”’

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE IDENTIFICADA. 1) Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação ao pagamento de indenização por danos morais diretos e reflexos em virtude de suposta falha na prestação de serviço pela seguradora de saúde demandada julgada extinta na origem. 2) Compulsando os autos para julgamento verifica-se que há questão prejudicial ao mérito. 3) Conforme destacado pelo magistrado na origem, a litispendência é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme o disposto no art. 485, §3º, do CPC. 4) Comprovada a ocorrência de litispendência com a ação 5010997-65.2018.8.21.0001, ajuizada em 16/11/2018, já engloba pedido indenizatório por danos extrapatrimoniais em razão do mesmo fato, , a qual possui a mesma identidade de partes, causas de pedir e objeto, nos termos do art. 337, §§1º e 3º, do CPC. 5) Configurada a tríplice identidade entre os processos - partes, causa de pedir e pedido -, é de ser extinta a presente ação, diante da ocorrência da litispendência. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 51566292020218210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 09-04-2025)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação, para manter a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, em razão da configuração da litispendência entre a presente demanda e a ação n. 1022040-81.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026